Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729342-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA, MASSA FALIDA DE LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA D E S P A C H O 1. Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho de 2013, e seu § 1o, a parte recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que ambos os documentos foram juntados (IDs 38945081 e 38945085), porém, há divergência em relação ao seus números de código de barras, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. 2. Intime-se a parte agravante para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, comprove o pagamento da GRU apresentada ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.